Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. ação de ressarcimento RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. prova testemunhal desnecessária.

1. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, que decorre da interpretação e análise do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório.

2. A parte ré não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, porquanto não demonstrou que a colisão teria decorrido de suposta fechada do motorista do veículo abalroado.

3. A prova testemunhal se mostra despicienda quando se verifica que a testemunha indicada já apresentou sua versão sobre a dinâmica do acidente em sede policial, cuja ocorrência encontra-se nos autos.

4. Negou-se provimento à apelação.